Tribunal: TJDFT
Processo: 0734914-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO IPREV NO POLO PASSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré - DISTRITO FEDERAL - contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para suspender a cobrança da contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais no contracheque da parte autora, bem como para condenar o ente público a restituir à parte requerente o valor de R$ 3.875,28 (três mil oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos), referente às contribuições recolhidas entre fevereiro/2014 a junho/2021. O recorrente argui nulidade da sentença, ao argumento de que a sua responsabilidade no caso é subsidiária, sendo necessária a inclusão do IPREV/DF no polo passivo. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. Conforme já pacificado entre as Turmas Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Assim, caso não seja cumprida a obrigação pelo IPREV/DF, o DF responde subsidiariamente pelo débito." (Acórdão 1088221, unânime, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2018). Por isso, parte legítima para figurar no pólo passivo da ação".
IV. Nesse sentido, deveria a parte autora ter incluído o Instituto de Previdência Social do Distrito Federal - IPREV no polo passivo da ação, por se tratar de autarquia previdenciária ligada ao Distrito Federal responsável por captar as contribuições previdenciárias dos segurados (art. 4o da Lei Complementar no 769/08) e pelo pagamento futuro dos proventos de aposentadoria, sendo pessoa jurídica diversa que também deveria ter figurado no polo passivo da ação.
V. Nos casos de condenação à devolução de valores decorrentes de contribuição previdenciária, a responsabilidade do Distrito Federal é apenas subsidiária. Assim, acolha-se preliminar suscitada para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, em razão da necessidade de o IPREV compor o polo passivo da ação. Nesse sentido vem entendendo esta Segunda Turma Recursal. Confiram-se os seguintes julgados: Acórdão 1405138, 07304433820218070016, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 15/3/2022; Acórdão 1376709, 07304503020218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021.
VI. Recurso da parte ré CONHECIDO e PROVIDO. Preliminar acolhida para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizado à parte autora emendar a inicial com a finalidade de incluir o IPREV no polo passivo da ação.
VII. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.